Tribunal: CARF
Processo: 10882.900261/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900261/2011-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.023 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
SOLICITA DILIGÊNCIAS
Recorrente
A.C. NIELSEN DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto do relator, vencidos os Conselheiros Gustavo
Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que
rejeitavam a referida conversão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 8a Turma da DRJ/RJ1,
que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte (fls.
2/168).
O caso versa sobre compensação de saldo negativo de IRPJ com débito de IRPJ
declarado na DCOMP no 17969.09558.201010.1.7.02-9587, referente ano-calendário de 2008
(01/01/2008 a 31/12/2008).
Conforme o Despacho Decisório (fls. 169), não foi reconhecido o direito
creditório da contribuinte, porquanto as retenções de IRRF que compunham o crédito não foram
efetivamente comprovadas. Veja-se:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900261/2011-68
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.023 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900261/2011-68

Verifica-se, pelo quadro demonstrativo das ‘PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP’, constante do Despacho Decisório (fl.
169), que, das Retenções na Fonte, no total de R$ 3.121.894,76, somente foi
comprovado o montante de R$ 1.997.304,59, restando um IRRF não comprovado, no
valor de R$ 1.124.590,17. Por conseguinte, o saldo negativo de IRPJ pleiteado, no total
de R$ 490.583,04, não foi reconhecido.
Inconformada, a empresa ingressou com manifestação de inconformidade,
alegando preliminarmente que o despacho decisório era nulo porque dele não seria possível
deduzir a causa da não homologação da compensação. Requereu o direto de juntar novos
documentos, se necessário para comprovar o seu direito. No mérito, pleiteou a reforma do
Despacho Decisório, alegando, em resumo, que, embora tivesse informado no PER/DCOMP que
o saldo negativo foi composto somente por IRRF, por um lapso, deixou de indicar que no saldo
deveriam também ser incluídas estimativas pagas ao longo do período. Para comprovar o
alegado, juntou com a manifestação de inconformidade os DARFs de recolhimento fls. 104/116.
Quanto ao IRRF, alegou que houve um montante retido de R$ 3.121.894,76,
conforme indicado no PER/DCOMP e que acessou o sistema E-CAC para confirmar as DIRFs
relativas às retenções realizadas sobre suas receitas, que somavam R$ 3.109.658,94. Aduz que a
pequena diferença entre os valores provavelmente se devia a erros de lançamento por parte das
fontes pagadoras, sobre o que não poderia a recorrente ser responsabilizada.
Assim, somando-se as estimativas pagas com o IRRF chega-se a um montante de
R$ 20.297.796,74 para um IRPJ a pagar no ano em questão de R$ 19.807.213,70, resultando em
um saldo negativo de IRPJ de R$ 490.583,04, o qual foi compensado por meio do PER/DCOMP
em questão.
Em sua decisão de fls. 175/182, a DRJ/RJ1 concluiu, em síntese, que que as
provas do direito alegado deveriam ser todas produzidas com a manifestação de inconformidade
e que não havia qualquer nulidade no despacho decisório, tanto assim que a empresa foi capaz de
se defender. Quanto ao mérito, sustentou que a recorrente não conseguiu comprova a liquidez e
certeza do crédito indicado. Isso porque, não teria demonstrado que submeteu as receitas que
deram ensejo às retenções à tributação do IRPJ, mediante a apresentação de escrituração contábil
e que a juntada da DIRF e planilha elaborada pela própria contribuinte não são suficientes para
comprovar a existência do crédito. Daí por que não poderiam ser reconhecidas as retenções.
Sobre a alegação da contribuinte de que teria comprovado o recolhimento das
estimativas de IRPJ, mediante a juntada das DARFs com a peça de defesa, sustentou a DRJ que a
manifestação de inconformidade não é meio correto de se retificar a DCOMP.
Considerou também a existência de divergências entre a DCOMP transmitida e a
DIPJ do período. De acordo com a DRJ, as divergências decorreriam do valor de R$ 36.210,74,
de diferença no saldo negativo do IRPJ, referente ao Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, não informado na manifestação de inconformidade. Além disso, foram encontradas outras
divergências entre a DIPJ e DCOMP, referente a IRRF pago no exterior e outras estimativas
mensais não explicadas. Concluiu ressaltando que o saldo negativo pleiteado, no valor de R$
490.583,04, é inferior ao montante de IRRF não comprovado no total de R$ 1.124.590,17. Logo,
independentemente das estimativas eventualmente pagas, não havia saldo negativo de IRPJ,
razoa pela qual o despacho decisório deveria ser mantido.
Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.023 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900261/2011-68

A empresa interpôs recurso voluntário, sustentando, basicamente o seguinte.
Preliminar de nulidade da decisão recorrida, por cerceamento de defesa. Isso porque, em sua
decisão, a DRJ teria acrescentado razão de decidir que não integrou o despacho decisório, qual
seja, a necessidade de a recorrente comprovar que a receita sujeita às retenções de IRRF foi
oferecida à tributação de IRPJ.
No mérito, refutou a alegação da DRJ de que a manifestação de inconformidade
não é meio hábil para comprovar o pagamento das estimativas. Isso porque, a juntada de DARFs
com a defesa cumpre o princípio da verdade material que orienta o processo administrativo
tributário, transcrevendo decisões deste CARF em abono à sua tese. Sobre as retenções na fonte,
insistiu no argumento suscitado desde a manifestação de inconformidade, de que a prova das
retenções constava de listagem produzida pela própria RFB e que cruzou os dados das fontes
pagadoras com as informações da DCOMP. Acrescentou que deve prevalecer a mencionada
prova, não cabendo o argumento da DRJ de que não há nos autos prova de que recorrente
submeteu à tributação a receita objeto das retenções, por inovar na lide. Arremata pedindo a
nulidade da decisão da DRJ e a insubsistência do despacho decisório, devendo ser homologada a
DCOMP.
Alternativamente, caso este colegiado entenda que não é o caso de acolher o pleito
do recurso voluntário, pede a interrupção do julgamento para que seja a recorrente intimada a
juntar, dentro de prazo razoável, prova do novo argumento suscitado pela DRJ.
Depois de protocolizado o recurso voluntário, a recorrente juntou petição de fls.
292/1647. No arrazoado, a recorrente alega que faz a junta de notas fiscais, por amostragem, as
quais comprovariam as retenções de IRRF realizadas por oito dos seus principais clientes. Alerta
que não seria possível juntar todas as notas fiscais de todos os clientes do período em questão
diante do volume de documentos, razão pela qual o fazia por amostragem. Transcreve julgados
do antigo Conselho de Contribuintes e deste CARF em abono à sua tese.
É o relatório.
Voto
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatado, o caso trata de compensação de saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 490.583,04, referente ao ano calendário de 2008. O crédito em questão decorre da
diferença entre o valor recolhido a título de IRPJ no valor de R$ 20.297.796,74, em regime de
estimativa, mais retenções na fonte, contra o valor apurado no final do ano de R$ 19.807.213,70.
De acordo ainda com o despacho decisório, a contribuinte informou na DCOMP
um montante de R$ 3.121.894,76 de retenções na fonte. Ao se fazer o cruzamento eletrônico dos
dados da DCOMP com as informações fiscais da empresa, daquele montante não foi confirmado
o total de R$ 1.997.304,59 de retenções. A diferença entre o valor declarado pela contribuinte e o
valor reconhecido de retenções é de R$ 1.124.590,17. Assim, de acordo com o despacho
Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.023 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900261/2011-68

decisório não há crédito de saldo negativo a favor da empresa, se no cruzamento de dados deu
diferença a menor entre o valor declarado e o valor efetivamente apurado de IRRF.
Para dirimir a contenda, é dever da recorrente comprovar, de forma idônea, que
foram realizadas, efetivamente, as retenções no valor da diferença, qual seja, R$ 1.124.590,17.
Esclareça-se que, no caso do autos, os valores pagos a título de estimativa não são
controvertidos, conforme se observa do despacho decisório. Além disso, a recorrente comprovou
o recolhimento das estimativas mediante a juntada dos DARFs, constituindo a omissão dessa
parcela do crédito, mero erro formal sanável no curso do processo contencioso.
Nesse sentido é a orientação da Súmula Carf no 175:
Súmula CARF no 175 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.
Quanto ao IRRF, conforme se verifica da manifestação de inconformidade, a
recorrente acessou o e-CAC e, a partir dele, imprimiu a relação de todas as retenções ocorridas
sobre a sua receita no ano de 2008. Somando-se todas as retenções, alega a recorrente, chega-se
ao valor de R$ 3.109.658,94. Adicionando-se esse montante com o valor de R$ 17.149.167,15,
referente ao recolhimento de IRPJ por estimativa, chega-se ao total de R$ 20.258.826,09, valor
muito próximo do declarado pela empresa em sua DIPJ (2009), qual seja, R$ 20.297.796,74. A
diferença, alega a recorrente, se deveria a eventuais erros das próprias fontes pagadoras.
Ressalta que o documento por meio do qual buscou comprovar os valores retidos
constava dos registros da própria RFB, com base nas informações prestadas pelas fontes
pagadoras e que tal documento serviu de base para se recusar o direito creditório da contribuinte.
Para a fidelidade do que foi narrado, transcrevo excerto da defesa da empresa no
ponto específico:

Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.023 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900261/2011-68

O documento de fls. 117/162 - Fontes Pagadoras – Informações Apresentadas
em Dirf do ano-calendário de 2008, apresenta um total de retenções de R$ 11.890.846,65. Esse
total inclui retenções de outros tributos, tais como CSLL, PIS e COFINS.
A recorrente elaborou a planilha de fls. 163/168 elencando somente as retenções
de IRRF constantes do documento Fontes Pagadoras, já citado. Com base no princípio da
lealdade processual, há se reputar como verdadeiros e corretos os batimentos feitos pela
contribuinte entre os documentos citados. Assim, segundo alega, chegou ao montante de R$
3.109.658,94 de IRRF. Realmente, tal valor é próximo do montante de R$ 3.121.894,76 que a
empresa informou na DCOMP e que também consta de sua DIPJ.
O anexo do despacho decisório de fls. 32/34, no entanto, aponta um montante de
R$ 1.124.590,17 de retenções “não confirmadas” ou “confirmadas parcialmente”. Paralelamente,
o documento Fontes Pagadoras, emitido também pela própria RFB, elenca as retenções de
IRRF sobre receitas pagas à recorrente, gerando, em princípio, informações contraditórias. A
possível contradição decorre da proximidade entre os valores de retenções informadas pela
contribuinte na DCOMP e os apurados pela própria RFB no documento Fontes Pagadoras.
Para prevalecer, de pronto, o entendimento da DRJ, o documento em questão
deveria apontar um montante de retenções que justificasse o valor de R$ 1.124.590,17 de
retenções não reconhecidas. No caso dos autos, ocorreu o contrário, os valores de retenções
encontrados no documento Fontes Pagadoras aponta uma diferença de apenas R$ 12.235,82
(3.121.894,76 - 3.109.658,94) quando comparado com os valores informados na DCOMP.
Em que pese essa proximidade entre os valores a indicar um forte indício de que a
versão defendida pela recorrente procede, a compensação é um procedimento administrativo que
exige a comprovação do direito líquido e certo ao crédito. Nesse sentido estabelece o art. 170 do
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Assim, se por um lado seria dever da contribuinte comprovar a certeza exata dos
valores com documentação idônea; por outro lado, não pode a Fazenda negar o direito à
compensação quando há dúvida sobre as informações tratadas pelo poder público para analisar o
direito da contribuinte.
Registre-se que para tentar comprovar a certeza e liquidez do crédito que alega
possuir, após a interposição do voluntário, a empresa juntou um extenso conjunto de NFs em
que, realmente, estão informados valores de retenções de IRRF pelas fontes pagadoras. No
entanto, a própria recorrente esclarece que o fez por amostragem, destacando alguns de seus
maiores clientes para essa demonstração. A juntada desse tipo de prova depois da interposição do
recurso voluntário é aceitável, diante de princípios informadores do PAF, especialmente a
verdade material e formalismo moderado. Se o fim da controvérsia sobre o direito à
compensação é a certeza entre crédito e débito que culminam na quitação de obrigações mútuas,
todos esforços para essa finalidade não podem ser obstaculizados.
A orientação da Súmula Carf no 165 inspira esta conclusão quando reverbera:
Fl. 1652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.023 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900261/2011-68

Súmula CARF no 168 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Sobre as NFs juntadas pelo método amostragem, no caso específico do presente
processo, não podem ser aceitos a ponto de comprovar as retenções porque a controvérsia gira
em torno exatamente deste ponto. É dever, pois, da contribuinte, comprovar que foram efetuadas
todas as retenções que compõem o seu crédito, caso contrário não há como a DCOMP ser
homologada.
A DRJ chegou a indicar esta necessidade de prova como uma das causas de sua
decisão quando asseverou o seguinte:
Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que o interessado,
relativamente a este ponto, apresentou somente documento intitulado ‘Fonte Pagadoras
– Informações apresentadas em DIRF do ano-calendário 2008’ (DOC 06 – fls. 117/162)
e planilha em que resume as receitas e imposto retido no DOC 06 (DOC 07 – fls.
117/162). Contudo, não juntou documentação contábil (ex: Razão das contas de
receita/rendimentos) que comprovasse que as receitas/rendimentos, sobre os quais
incidiram os IRRFs pleiteados, teriam sido oferecidos à tributação, razão pela qual não
podem ser aproveitados na compensação do imposto apurado no final do período
(IRPJ).
A recorrente, por sua vez, tenta suprir tal omissão ao juntar documentação mais
eficaz para a comprovação do seu direito, qual seja, as NFs com indicação dos valores retidos.
Ocorre que a juntada por amostragem não leva à certeza do direito ao crédito exigida pela
legislação.
Por conseguinte, é salutar para a solução da controvérsia que a recorrente
comprove que se as retenções “não reconhecidas” ou “reconhecidas parcialmente”, a que se
refere o anexo do despacho decisório, foram realmente efetuadas. Essa demonstração deverá
ocorrer mediante a juntada das NFs das respectivas fontes pagadoras.
Na mesma linha de raciocínio, as receitas que foram objeto das retenções
compõem logicamente o cômputo do saldo negativo de IRPJ que, ao fim e ao cabo, é o montante
total do crédito que a empresa informa em sua DCOMP. Daí por que, em nada surpreende o
argumento da DRJ de que se deve comprovar que as receitas das quais houve as retenções foram
oferecidas à tributação do IRPJ. Sobre este ponto específico, note-se que o art. 2o, § 4o, III da Lei
no 9.430, de 1996, é taxativo em exigir do contribuinte tal providência:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam
os §§1o e 2o do artigo anterior.
Fl. 1653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.023 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900261/2011-68

§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Assim, compete a recorrente demonstrar a integralidade do seu crédito, o que,
inclusive, se dispôs a fazer como pedido alternativo em seu recurso voluntário.
Em síntese, embora exista fortes indícios de que a empresa, realmente, possuía o
crédito informado na DCOMP, não é possível com os documentos juntados até o momento ter-se
certeza do seu montante exato. Por outro lado, não se pode considerar que a recorrente não se
esforçou para comprovar seu direito creditório na medida em que, desde a manifestação de
inconformidade, e especialmente com o requerimento de fls. 292/1647, apresentou documentos
que atestam a veracidade do que vem alegando. No entanto, as NFs juntadas com o requerimento
mencionado não são suficientes para comprovar que houve as alegadas retenções, consideradas
como “não reconhecidas” ou “parcialmente reconhecidas” pela administração tributária. No
mais, tais retenções constituem o eixo da controvérsia.
Por isso, faz-se necessário, até em homenagem ao princípio da verdade real, sejam
produzidas provas complementares que possam dirimir a dúvida haurida a partir do anexo ao
despacho decisório e a relação das Fontes Pagadoras. Nem se diga que essa complementação
atrasaria o resultado do processo, acarretando em algum tipo de vantagem processual à
recorrente em detrimento do interesse público. Note-se que o PAF é um tipo de processo
desprovido de partes, atuando os órgãos administrativos julgadores como revisores da legalidade
e não como árbitros do conceito de justiça em favor de uma das partes, característica típica do
processo judicial. Assim, uma vez comprovado o crédito, a contribuinte tem direito à
compensação, não importando o tempo que se consuma para a produção da prova que leve à
certeza desse direito.
Diante do exposto, com fundamento no art. 18, I do RICARF/Anexo II, voto por
converter o processo em diligência para que a unidade origem, no caso concreto, adote as
seguintes providências:
a) Intimar a recorrente para demonstrar se houve efetivamente as retenções
constantes do Anexo de fls. 32/34 do despacho decisório, em que constam as
indicações de “retenções não reconhecidas” ou “reconhecidas parcialmente”,
devendo ser juntadas as respectivas NFs de cada uma das fontes pagadoras e
respectivos extratos bancários, que comprovem os valores líquidos recebidos;
b) Intimar a recorrente para demonstrar se as receitas resultantes das retenções
foram submetidas à tributação e compuseram o saldo negativo do imposto
(Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o, III), devendo ser anexada a documentação
contábil (diário e razão) que comprove tal circunstância;
c) Juntar a DIPJ do período e analisar os valores que compuseram a formação do
saldo negativo de IRPJ com as provas e documentação contábil trazida com a
diligência, manifestando-se sobre a correção dos respectivos valores.
d) Validar os DARFs referentes às estimativas que a empesa alega ter pago.
Fl. 1654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.023 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.900261/2011-68

e) Com base na prova das retenções na fonte e na demonstração de que a
recorrente submeteu as receitas à tributação, bem como com a confirmação do
pagamento das estimativas que compuseram o saldo negativo, examine os
referidos elementos, dentre outros que julgar necessários, elabore relatório
conclusivo, se o direito creditório alegado pelo contribuinte realmente está
líquido e certo, conforme alegado;
f) Dar ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo, concedendo-lhe
prazo de trinta dias para, querendo, manifestar-se nos autos;
g) Após o referido prazo, com ou sem manifestação do sujeito passivo, retorne os
autos a esta Turma Julgadora, para a continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes
Fl. 1655
DF CARF MF
Documento nato-digital